Tribunal: TJDFT
Processo: 0718285-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718285-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AUGE SERVICOS DE APOIO LTDA AGRAVADO: 5X MAIS HOLDING BUSINESS INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO S.A. DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora